Tribunal: TJBA
Processo: 8053069-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053069-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE VIEIRA, BRUNO BITTAR, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI

AGRAVADO: MARIA GRAZIA MORATELLO

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, KARINNE DIAS OLIVEIRA, LAIS MOREIRA HUPSEL DE AZEVEDO, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO COMO ASSISTENTE. JUNTADA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM NÃO SOMENTE O INTERESSE ECONÔMICO, MAS JURÍDICO, PARA ADMISSÃO DO TERCEIRO INTERESSADO COMO ASSISTENTE.COMPROVAÇÃO DOS REQUSITOS NECESSÁRIOS À INTERVENÇÃO ASSISTENCIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE, EMBORA NÃO TRANSBORDE CAUDALOSA FUNDAMENTAÇÃO, NÃO LHE FALTA SUFICIENTE MOTIVAÇÃO DECISÓRIA. DESACERTO DO
DECISUM
COMBATIDO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento
n.
8053069-87.2023.8.05.0000
, da Comarca de Mata de São João,

em que figuram, como Agravante,
ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“ORISSIO”)
,
e, como Agravada,

MARIA GRAZIA MORATELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

JA 07